Tribunal: TJMT
Processo: 1020561-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020561-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS - CPF: 213.000.398-25 (ADVOGADO), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 09.089.367/0001-06 (AGRAVANTE), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0001-32 (AGRAVADO), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0006-47 (AGRAVADO), RIO GRANDE S/A - CNPJ: 26.288.489/0005-66 (AGRAVADO), FABIO DOS SANTOS PEZZOTTI - CPF: 264.858.208-84 (ADVOGADO), EMANUELLA SOARES TINOCO - CPF: 024.529.561-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – RESTITUIÇÃO DE MÁQUINAS CEDIDAS EM COMODATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ELENCADO NO ARTIGO 300 DO CPC – PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a restituição de máquinas cedidas em comodato se não foi demonstrado algum perigo de dano proveniente da manutenção do
statu quo ante
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020561-50.2020.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Dar Coisa Certa, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a restituição das máquinas cedidas em comodato.

A agravante alega que as agravadas se obrigaram a adquirir com exclusividade seus produtos para a utilização nas máquinas cedidas em comodato (máquinas de lavar roupas industrial, dosadores, diluidores e dispensadores), porém estão inadimplentes desde setembro/2018, o que resultou no rompimento das relações comerciais.

Diz que tentou reaver seus equipamentos, inclusive houve várias tentativas de acordo não cumpridos.

Aduz que constou autorização delas para a retirada do maquinário em caso de descumprimento da avença.

Esclarece que todos os procedimentos para reaver seus bens levaram certo tempo porque as sedes das devedoras ficam em local de difícil acesso.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID nº. 60537450).

A agravada não foi intimada para apresentar contraminuta, uma vez que devolvida a respectiva correspondência (ID nº. 72115962).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em que visava a restituição das máquinas de lavar roupas industriais, dosadores, diluidores e dispensadores cedidos em comodato.

O deferimento de tais medidas demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica o perigo de dano proveniente do direito invocado pela agravante, já que claramente envolve bens empregados pela agravada em sua atividade comercial, além de a arguida inadimplência perdurar há mais de dois anos.

A alteração do
statu quo ante
pressupõe a demonstração de situação emergencial, o que não encontra amparo nas arguições da agravante.

De qualquer maneira, o
pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada aqui.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI nº. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021